Tribunal: STF
Processo: Rcl 91640
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0100500-51.2017.5.01.0511, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC narra que, na origem, foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ela contratada, sob o fundamento de que houve “imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público pelo mero inadimplemento de verbas trabalhistas” (e-doc. 1, p. 4)
Nesse cenário, alega que a Justiça do Trabalho violou os paradigmas invocados ao reconhecer sua responsabilidade subsidiária a partir do mero inadimplemento das verbas trabalhistas, sem ter havido comprovação de comportamento negligente do ente público ou nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo empregador.
Acrescenta que 

“o TST manteve acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, em razão de ele supostamente não ter comprovado que fiscalizou adequadamente o contrato, e sem que tenha sido demonstrado, pelo(a) empregado(a), o comportamento negligente da Administração ou o nexo de causalidade entre o ato estatal e o dano, o que contraria frontalmente o decidido no Tema 1118/STF.” (e-doc. 1, p. 20)

Requer, por fim, 

“(i) a concessão da liminar para suspender o ato reclamado;
(...)
(vi) ao final, a procedência do pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público, dada a afronta às decisões proferidas pelo STF na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 de Repercussão Geral, com a condenação da parte beneficiária nos ônus sucumbenciais1 . Ou, caso assim não se entenda, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o processamento e admissão do recurso extraordinário interposto pelo ente público, com a condenação da parte beneficiária nos ônus sucumbenciais.” (e-doc. 1, p. 22)

É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do Tribunal Regional da 1ª Região, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue: 

“Nada há a reparar. 
De proêmio, cumpre ressaltar que restou incontroverso que o ente público recorrente é o efetivo tomador e beneficiário dos serviços da demandante, ante a ausência de impugnação específica nesse sentido, apenas se limita a dizer na vedação legal quanto à responsabilização da Administração Pública porque a responsabilidade cabe aquela que efetuou a contratação.
Sabemos que a denominada terceirização de serviços em atividade-meio do tomador de serviços, não tem obstáculo legal, resultando da evolução dos conceitos da ciência econômica, na busca por melhores resultados com redução de custos. Mas esta "modernização" não pode ser feita em prejuízo do trabalhador, justamente porque a Carta Magna valoriza a dignidade e o trabalho humano, bem como a livre iniciativa e submetendo expressamente a ordem econômica ao respeito a estes postulados básicos (CRFB, artigos 1º, III e IV e 170), valores esses que precisam ser sopesados para a garantia da dignidade do homem trabalhador. Assim, cuidando-se de caso típico de terceirização de serviços perpetrada pelo ente público, cumpre examinar a matéria sob a ótica da aplicação do disposto no artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93.
No julgamento da ADC 16/DF, em sessão plenária de 24/11/2010, o excelso STF declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, reconhecendo, entretanto, a possibilidade de responsabilização da Administração Pública na hipótese de conduta culposa do ente público por omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços contratada.
(...)
Portanto, cumpre perquirir, no caso concreto, se o ente público adotou as medidas assecuratórias e fiscalizatórias previstas na Lei de Licitações e no próprio contrato de prestação administração, adotando o novo balizamento avaliativo estabelecido pelo STF, no julgamento do RE 760931/DF.
Assim, diante do atual cenário jurídico, não se discute mais a inconstitucionalidade do referido art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF na ADC 16/DF e reiterada no julgamento do RE 760931/DF. Não obstante, se o ente público pugna pela aplicação do disposto no art. 71, §1º, da Lei de Licitações (bônus), deve se submeter também, às obrigações que lhe são impostas pela aludida legislação (ônus).
(...)
Percebe-se, assim, que é absolutamente esquiva aos preceitos constitucionais da Administração Pública, a contratação de serviços pelo Poder Público sem que tenha ocorrido, de sua parte, efetiva fiscalização sobre o objeto contratado, inclusive no que pertine ao cumprimento de encargos sociais, dentre os quais os trabalhistas e previdenciários.
(...)
Analisando o contexto fático apresentado aos autos, destaco que o ente público não anexou o contrato de prestação de serviços o que, de pronto, inviabiliza a apreciação da própria licitude da contratação, nos moldes da Lei n.º 8.666/1993 e, ainda, nos termos do contrato firmado. Ademais, a FAETEC apenas limitou-se a dizer que não é responsável subsidiário pelos créditos trabalhistas inadimplidos e que fiscalizou efetivamente o contrato de prestação de serviços. Por outro lado, o autor trouxe aos autos conversa entre trabalhadora terceirizada e a 2ª ré, na página oficial dessa no facebook, notificando atrasos nos salários (ID d76ab5c) e obtendo, como resposta, a alegação de atraso de repasse pelo Estado, assim como notícias de jornais relatando a ciência da FAETEC quanto as irregularidades trabalhistas de que estavam sendo vítimas os trabalhadores terceirizados.
Insta salientar que a apresentação do contrato é ônus do ente público para comprovar a licitude e fiscalização contratual alegados em sua defesa. A não apresentação indica carência da própria fiscalização nos termos do contrato, que deve indicar os termos dessa fiscalização. Daí, a falha na fiscalização do contrato de prestação de serviços do autor.
Ressalte-se que a falha na fiscalização dos serviços prestados pelo autor restou demonstrada na medida em que não houve pagamento de verbas trabalhistas ao longo do contrato de trabalho desta, conforme relatado pela própria parte na inicial e reconhecido na sentença, tais como, a título de exemplo: salários dos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, 13º salário, que indicam a conduta reiterada de não fiscalizar. Percebe-se, assim, que o autor de modo a comprovar sua alegação, anexou aos autos o extrato da sua conta salário e FGTS (ID. d53da78, ID. 08163a1, ID. 04a97cc, ID. 8970e19, ID. e2daae1, ID. 3f44920, ID. 4d068a0).
E, diante dos descumprimentos contratuais reiterados, em razão da ausência de comprovação mensal de quitação de parcelas trabalhistas, sem que tivesse sido aplicada qualquer penalidade, não há dúvida de que há nos autos elementos concretos de prova da falha de fiscalização, a traduzir o elemento concreto de prova da falha na fiscalização do contrato exigida pela tese vencedora capitaneada pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 760931.
Sendo assim, nos termos do voto proferido pelo Min. Alexandre de Moraes, no RE 760931/DF, vislumbra-se a responsabilidade do ente público pelo inadimplemento de salários e verbas rescisórias, já que constatada a conivência omissiva em razão da sua negligência reiterada em não aplicar as penalidades estabelecidas no próprio contrato de prestação de serviços, permitindo que os empregados da prestadora de serviços permanecessem mais de 6 meses sem o recebimento de salários.
Assim, nesse contexto, atentando-se ao destaque conferido pela Min. Carmem Lúcia, in casu, vislumbra-se nitidamente a omissão da administração pública, - ao deixar perpetuar no tempo as infrações trabalhistas praticadas pela prestadora de serviços -, o dano ao trabalhador, - já que o atraso reiterado de salários e o não pagamento de verbas rescisórias afronta o princípio da dignidade da pessoa humana -, sobretudo pela sua natureza alimentar, bem como o nexo causal entre omissão e dano causado.
Desta forma, não há provas que possam elidir a conduta culposa do ente público, uma vez que não foi anexado aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes rés e não há quaisquer documentos que comprovem mínima fiscalização do ente público em relação ao contrato de prestação de serviços, bem como a aplicação de qualquer penalidade, restando evidente a falha na fiscalização do contrato de prestação de serviços.
Desse modo, mesmo que se admita ter havido diligência da Administração Pública na escolha da prestadora de serviços, nos termos da Lei de Licitações, afastando-se a sua culpa in elegendo, é certo que assim não procedeu quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pela empresa contratada, restando configurada sua culpa in vigilando, visto que não restou evidenciado pelo conjunto probatório dos autos que a Administração Pública tenha procedido à adequada fiscalização da contratação.
(...)
A título de arremate, cumpre ressaltar que a responsabilidade subsidiária tem por escopo incluir tomador de serviços (que se assemelha ao fiador ou avalista) na garantia da plena satisfação dos direitos decorrentes do labor da reclamante, devendo incidir, portanto, não apenas sobre as obrigações principais, mas sobre todos os débitos trabalhistas, inclusive multas (v.g. arts. 467 e 477 da CLT e multa de 40% sobre o FGTS), danos morais, vantagens convencionais e indenizações substitutivas de obrigações de fazer imputadas à real empregadora, uma vez que a natureza de tais deveres se transmuda (de fazer para dar), perdendo o caráter personalíssimo.Nesse sentido, a jurisprudência iterativa do col. TST (cf. AIRR-1491/2005-082-15-40, 8ª Turma, Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DJ 30.05.2008; TST-AIRR-2107-2005-137-15-40, 7ª Turma, Rel. Min. Pedro Paulo Teixeira Manus, DJ 30.05.2008).
(...)
Tenho, portanto, que a conduta omissiva do ente público no tocante à fiscalização da execução contratual configura plenamente a sua culpa in vigilando, porquanto de tal omissão resultou inegável lesividade ao direito da parte reclamante, pelo que mantenho a responsabilidade subsidiária reconhecida em primeira instância sobre todas as parcelas deferidas, pois, a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 não exime a entidade da Administração Pública do dever de observar os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da moralidade administrativa.
Nego provimento ao apelo do ente público, restando mantida a responsabilização subsidiária que lhe foi imposta na origem.” (e-doc. 4, p. 397 a 411)

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 6, p. 1 e 2)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Nilton Francisco de Melo, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvido em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente